Tribunal: TJPA
Processo: 0800490-48.2021.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800490-48.2021.8.14.0111

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARA

APELADO: MAURICIO VIEIRA SOARES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº: 0800490-48.2021.8.14.0111

APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

APELANTE: MUNICÍPIO DE IPIXUNA DO PARÁ

APELADO: MAURICIO VIEIRA SOARES

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE VERBAS RESCISÓRIAS. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO. TEMA 551 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Ipixuna do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de cobrança formulados por ex-servidor temporário. O autor pleiteou o pagamento de férias acrescidas do terço constitucional referentes aos períodos trabalhados entre 2015 e 2020, alegando sucessivas renovações contratuais e ausência de gozo ou indenização das verbas. O juízo de origem reconheceu a prescrição parcial das parcelas anteriores a 05/07/2016 e condenou o ente municipal ao pagamento das férias não quitadas do período remanescente, sob o fundamento de desvirtuamento do vínculo temporário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (a) verificar se houve o desvirtuamento da contratação temporária prevista no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal; (b) definir se a alternância de funções exercidas pelo servidor (auxiliar de serviços gerais, fiscal e assessor) afasta o reconhecimento do desvirtuamento; e (c) estabelecer se o servidor faz jus à percepção das férias e do respectivo terço constitucional à luz do Tema 551 da Repercussão Geral do STF.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.066.677 (Tema 551), os servidores contratados por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público não fazem jus, em regra, ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas, salvo se houver expressa previsão legal ou se restar comprovado o desvirtuamento da contratação.

4. O desvirtuamento da contratação temporária ocorre quando o vínculo é mantido de forma sucessiva e reiterada por longo período, descaracterizando a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da Carta Magna. No caso concreto, a prestação de serviços por mais de cinco anos, ainda que sob nomenclaturas de cargos distintos, demonstra a necessidade permanente da mão de obra e a tentativa de burla à regra do concurso público (art. 37, II, CF).

5. Uma vez reconhecida a nulidade do vínculo por desvirtuamento, o servidor tem direito à extensão dos direitos sociais previstos no art. 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, sendo devida a condenação do ente público ao pagamento das férias e do terço constitucional, observada a prescrição quinquenal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "O desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, caracterizado por sucessivas e reiteradas prorrogações que somam longo período de prestação de serviços, assegura ao trabalhador o direito à percepção de férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, nos termos do Tema 551 do STF."

Referências:
CF/1988, art. 7º, XVII; art. 37, II e IX; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; STF, Tema 551 (RE 1.066.677); TJPA, Apelação Cível nº 0800490-48.2021.8.14.0111.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (id 29992028) interposta pelo Município de Ipixuna do Pará contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais movida por Mauricio Vieira Soares, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...) DISPOSITIVO Ante o exposto: a) ACOLHO PARCIALMENTE a preliminar de prescrição, para declarar prescritas as parcelas anteriores a 05/07/2016; b) No mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: Condenar o réu ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional referentes ao período não prescrito (05/07/2016 a 31/02/2020), cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença; Sobre os valores devidos deverão incidir correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que as verbas deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a partir da citação, de 0,5% (meio por cento) ao mês até 30 de agosto de 2024, e, após esta data, pela taxa SELIC, na forma estabelecida no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para cada, nos termos do art. 86 do CPC, observando-se que o Município réu é isento do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015, e ficando suspensa a exigibilidade em relação ao autor, por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se”

Na origem, o autor (ID ID 29992000) afirmou ter trabalhado para o Município em três períodos distintos: como Auxiliar de Serviços Gerais (01/06/2015 a 31/12/2015); como Fiscal de Meio Ambiente (01/02/2016 a 31/12/2016); e como Assessor Técnico da Secretaria de Promoção Social (02/01/2019 a 31/12/2020). Alegou que, apesar de ter recebido o décimo terceiro salário, o ente público jamais quitou os valores devidos a título de férias acrescidas do terço constitucional. Em razão do inadimplemento e da ausência de resposta aos requerimentos administrativos protocolados em 06/04/2021 e 26/06/2021, pleiteou a condenação da ré ao pagamento das verbas rescisórias e indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

A sentença recorrida, registrada no ID 29992023, acolheu parcialmente a preliminar de prescrição para declarar prescritas as parcelas anteriores a 05/07/2016. No mérito, a magistrada de primeiro grau reconheceu o desvirtuamento da contratação temporária, assinalando que a permanência do servidor por longo período descaracteriza a excepcionalidade do art. 37, IX, da CF. Fundamentou a decisão no Tema 551 do STF e condenou o Município ao pagamento das férias e do terço constitucional do período não prescrito, julgando improcedente o pedido de danos morais sob o argumento de que o autor tinha ciência da precariedade do vínculo.

Inconformado, o Município interpôs o recurso de apelação sob o ID 29992028. Nas razões recursais, propôs inicialmente um acordo de R$ 5.000,00 para quitação total do débito. No mérito, insistiu na legalidade dos contratos, frisando que o apelado exerceu funções distintas com intervalos entre as contratações, o que impediria o reconhecimento de uma relação contínua ou desvirtuada. Afirmou que a condenação contraria o princípio da legalidade administrativa, pois não haveria previsão em lei municipal para tal pagamento a temporários.

O apelado apresentou contrarrazões no ID 29992031, manifestando expressa recusa à proposta de acordo e pugnando pela manutenção integral da sentença. Sustentou que a continuidade das contratações sucessivas por vários anos consecutivos demonstra a necessidade permanente do serviço e a nulidade do vínculo administrativo.

A douta Procuradoria de Justiça Cível manifestou-se no ID 33487251, opinando pelo prosseguimento do feito sem a sua intervenção, por entender que a lide envolve apenas interesses particulares e disponibilidade de direitos patrimoniais, inexistindo interesse público primário que justifique a atuação do órgão ministerial.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade Recursal

Em exame de admissibilidade, verifico que o recurso de apelação preenche todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos necessários para o seu conhecimento. Dessa forma, conheço do recurso e passo ao exame das questões suscitadas.

II. Mérito

II.1. Desvirtuamento da contratação temporária

O cerne do recurso reside na legalidade da contratação temporária do apelado e na existência, ou não, do dever do Município de arcar com o pagamento de férias e terço constitucional.

A Constituição Federal, em seu art. 37, inciso II, estabelece como regra absoluta para o ingresso no serviço público a prévia aprovação em
concurso público
. A exceção prevista no inciso IX do mesmo dispositivo autoriza a contratação por tempo determinado apenas para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público
, nos termos estritos da lei.

No entanto, a análise do conjunto fático-probatório revela que o Município de Ipixuna do Pará utilizou-se desse regime de exceção para suprir demandas ordinárias e permanentes da administração. O autor laborou em períodos sucessivos desde 2015 até o final de 2020, desempenhando funções de natureza administrativa e de fiscalização que não se coadunam com o caráter emergencial ou transitório exigido pela norma constitucional.

O Município apelante sustenta que a alternância de funções exercidas pelo servidor (serviços gerais, fiscal e assessor) e a existência de breves intervalos entre os contratos afastariam o reconhecimento do desvirtuamento. Tal tese não subsiste. A jurisprudência consolidada, notadamente a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 551 (RE 1.066.677)
, é clara ao dispor que o desvirtuamento ocorre em razão de
sucessivas e reiteradas renovações ou prorrogações
.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem reafirmado que a manutenção de servidores temporários por longo período, exercendo atribuições rotineiras do ente público, configura nulidade do vínculo por burla ao art. 37, § 2º, da CF. Nesse sentido, colhe-se o entendimento desta Corte:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. VERBAS RESCISÓRIAS. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. DEVER DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COM 1/3. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto pelo Município de Curralinho contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença parcialmente procedente, condenando ao pagamento de valores referentes a férias acrescidas de 1/3 e 13º salário, relativos ao período de 08/03/2013 a 05/2016, em razão da prescrição quinquenal, além do FGTS referente a todo o vínculo mantido com a administração pública.

2.
A sentença determinou a atualização monetária e a incidência de juros legais de 1% ao mês, a partir da propositura da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em saber se a contratação temporária com sucessivas prorrogações gera o direito ao recebimento de FGTS, 13º salário e férias acrescidas de 1/3, diante do desvirtuamento da natureza do vínculo temporário, conforme entendimento consolidado pelo STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Nos termos do STF (RE nº 596.478 e RE nº 705.140 – Temas 191 e 308 da Repercussão Geral), é devido o depósito de FGTS em casos de contratos nulos por ausência de concurso público, quando mantida a contraprestação salarial.

5.
O Tema 551 do STF (RE nº 1066677) reconhece que o servidor temporário não tem direito a 13º salário e férias com 1/3, salvo
se houver expressa previsão legal ou contratual ou
se for comprovado desvirtuamento da contratação, como ocorreu no caso, diante das reiteradas prorrogações sucessivas.

6.
O desvirtuamento do vínculo temporário equipara a situação à de um vínculo permanente, ensejando o pagamento das verbas rescisórias pleiteadas, conforme precedentes do TJPA e do STF.

Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O servidor contratado temporariamente com sucessivas prorrogações tem direito ao recebimento de 13º salário e férias acrescidas de 1/3, por desvirtuamento do vínculo, nos termos do Tema 551 do STF.

2.
É devido o pagamento do FGTS em contratos administrativos nulos, conforme os Temas 191 e 308 da Repercussão Geral do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC/2015, art. 932, IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 596.478, Rel. Min. Dias Toffoli; STF, RE nº 705.140, Rel. Min. Teori Zavascki; STF, RE nº 1066677 (Tema 551), Rel. Min. Cármen Lúcia; TJPA, Ap. Cível nº 0000304-28.2011.8.14.0008, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001624-38.2018.8.14.0083 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/03/2025)

No caso em tela, a continuidade da prestação de serviços por cerca de cinco anos demonstra que a Administração Municipal deixou de realizar o certame público para prover seus quadros de forma regular, optando por manter o trabalhador em situação de precariedade jurídica permanente. Esse cenário atrai a incidência da segunda ressalva contida na tese do Tema 551 do STF, qual seja, o
comprovado desvirtuamento da contratação temporária
.

Portanto, correta a sentença ao declarar a nulidade dos contratos administrativos celebrados e reconhecer que a relação jurídica estabelecida, por ter se prolongado indevidamente no tempo, gera efeitos residuais de natureza indenizatória em favor do trabalhador que agiu de boa-fé.

III.2. Direito às férias e terço constitucional

Ultrapassada a questão da nulidade do vínculo, cabe analisar o direito do apelado à percepção das
férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
. O Município recorrente fundamenta sua insurgência na ausência de previsão na legislação municipal que autorize tal pagamento a servidores temporários, invocando o princípio da legalidade administrativa para afastar a condenação.

Contudo, tal argumento não resiste ao confronto com a sistemática constitucional de proteção ao trabalho. O direito ao gozo de férias anuais remuneradas, com pelo menos um terço a mais do que o salário normal, constitui um
direito social fundamental
, expressamente garantido pelo art. 7º, inciso XVII, da Constituição Federal. Essa garantia não pode ser mitigada sob o pretexto de inexistência de lei local, especialmente quando a própria Administração deu causa à nulidade do vínculo ao desvirtuar a natureza da contratação.

O Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese no
Tema 551
, ressalvou expressamente que o comprovado desvirtuamento da contratação temporária assegura ao trabalhador o direito às verbas rescisórias típicas. Esse entendimento visa impedir o enriquecimento sem causa do Poder Público, que se beneficiou da força de trabalho do cidadão sem lhe assegurar o patamar mínimo de direitos civilizatórios previstos na Carta Magna.

No que tange à prova do pagamento, o Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 373, inciso II, que incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Sendo a quitação de verba salarial fato que se comprova documentalmente, caberia ao Município de Ipixuna do Pará
apresentar os respectivos recibos ou folhas de pagamento que demonstrassem o regular adimplemento
das férias reclamadas.

Compulsando os autos, verifica-se que o ente municipal não se desincumbiu de tal ônus probatório. Não há nos autos qualquer documento capaz de infirmar a alegação autoral de que as férias nunca foram gozadas ou indenizadas. Assim, conforme bem assinalado na sentença recorrida, a condenação ao pagamento das férias e do terço constitucional é medida que se impõe, restringindo-se, por óbvio, ao período não atingido pela prescrição quinquenal, qual seja, de
05/07/2016 a 31/12/2020
.

Desta forma, a manutenção do julgado neste ponto é imperativa, em estrita observância aos precedentes vinculantes das Cortes Superiores e deste Tribunal de Justiça, que consolidaram o dever de indenizar o servidor temporário quando constatada a irregularidade do pacto administrativo por culpa da administração pública.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Ficam preservados os termos da
condenação relativos ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional referentes ao período imprescrito
, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, com a incidência dos encargos moratórios conforme estabelecido no juízo de origem (IPCA-E e Taxa SELIC, nos termos da Lei nº 14.905/2024).

Em razão do desprovimento do apelo, mantenho a condenação das partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para cada (sucumbência recíproca), nos termos do art. 85, §§ 3º e 4º, do CPC. Ressalte-se a isenção do Município quanto às custas e a
suspensão da exigibilidade
das verbas sucumbenciais em relação ao autor, por ser beneficiário da justiça gratuita, conforme o art. 98, § 3º, do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura digital.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 10/06/2026